Tribunal: TJBA
Processo: 8051252-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8051252-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: GILBELIA MARIA SANTOS DA PAIXAO Advogado(s): JOAO AMERICO COSTA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JOAO AMERICO COSTA DOS SANTOS AGRAVADO: DEJANIRA OLIVEIRA DE MENEZES Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR DEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE LONGEVA. JUSTO TÍTULO. IPTU. PERICULUM IN MORA INVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A LIMINAR E MANTER A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA LIDE. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que deferiu liminar possessória com fundamento nos arts. 562 e 497 do Código de Processo Civil, determinando a expedição de mandado de reintegração, com requisição de força pública e fixação de multa diária. A decisão agravada reconheceu, em cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, determinando a reintegração imediata da parte autora na posse da área descrita na inicial. A agravante sustenta inexistência de esbulho e configuração de posse velha, afirmando exercer a posse do imóvel há mais de trinta e nove anos, sendo proprietária desde 1992, conforme instrumento particular de promessa de compra e venda e comprovantes de pagamento de tributos municipais. Aduz que a área controvertida integra legitimamente seu terreno, utilizada de forma mansa, pacífica e ininterrupta, inexistindo direito de passagem em favor da agravada, bem como que a intervenção realizada em 2018 consistiu apenas na reconstrução de muro preexistente. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com concessão de efeito suspensivo e revogação da liminar deferida na origem. O efeito suspensivo foi deferido. A agravada não apresentou contrarrazões. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão liminar de reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação do esbulho recente e da posse anterior da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de liminar em ação possessória de força nova exige a comprovação cumulativa dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil: posse do autor, turbação ou esbulho praticado pelo réu, data do esbulho e perda da posse. A decisão agravada fundamentou-se, preponderantemente, em documentos unilaterais produzidos pela parte autora, consistentes em registros administrativos e certidão policial, sem demonstração inequívoca do esbulho recente. Por outro lado, a agravante apresentou instrumento particular de promessa de compra e venda datado de 1992, recibos que indicam exercício da posse desde a década de 1980, bem como comprovante de inscrição imobiliária e lançamento de IPTU em seu nome, elementos que evidenciam, em sede de cognição sumária, posse longeva com animus domini. A reconstrução de muro em 2018, segundo alegado, teria ocorrido nos limites consolidados há décadas, o que fragiliza a tese de esbulho novo e revela controvérsia fática incompatível com a concessão de tutela liminar possessória. A liminar prevista no art. 562 do Código de Processo Civil, assim como a tutela de urgência do art. 300 do mesmo diploma, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, não sendo suficiente a invocação isolada do periculum in mora. Verificada a existência de dúvida razoável acerca do tempo e dos limites da posse exercida pelas partes, impõe-se a preservação do estado fático até a realização de dilação probatória, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A execução imediata da medida, com possível demolição de benfeitorias, caracteriza risco de dano inverso, especialmente diante da alegada consolidação da posse por período superior a trinta anos, circunstância que recomenda cautela na concessão de provimentos liminares. A insuficiência probatória quanto ao esbulho recente e à posse anterior da autora afasta, neste momento processual, a incidência do art. 561 do Código de Processo Civil, impondo a revogação da liminar. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e revogar a liminar de reintegração de posse, mantendo-se a agravante na posse do imóvel até o julgamento final da ação originária. Tese de julgamento: A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a comprovação cumulativa dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil, não sendo cabível quando houver dúvida razoável acerca da posse anterior e do alegado esbulho recente, recomendando-se a preservação do estado fático até a instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 188, 296, 300, 497, 561, 562, 1.019, I e II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento n° 8051252-17.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador BA, agravante GILBELIA MARIA SANTOS DA PAIXÃO e agravado DEJANIRA OLIVEIRA DE MENEZES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahiaem CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora. Salvador, .